Tribunal: TJMT
Processo: 1010959-64.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010959-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), LAUANA WOBETO - CPF: 796.834.521-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1010959-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
LAUANA WOBETO

AGRAVADO:

MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Lauana Wobeto
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto por Município de Cuiabá, para reformar a decisão agravada, impondo prévio procedimento de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA na origem.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto por ser Servidora Pública Efetiva, Cirurgião Dentista, pertencente aos quadros da municipalidade, submeteu suas fichas financeiras ao perito contábil, que utilizando-se da expertise profissional que lhe é atribuída, emitiu o laudo técnico que consubstancia o presente cumprimento de sentença.

Aduz que, trouxe os laudos contábeis no qual constam todos os valores devidos pelo Executado, os valores das tabelas remuneratórias devidamente corrigidas, demonstrando assim o seu direito, de acordo com o exigido pelo artigo 534 do CPC.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 156239694).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Lauana Wobeto
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto por Município de Cuiabá, para reformar a decisão agravada, impondo prévio procedimento de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA na origem.

Imperioso mencionar que, a Agravante ingressou com cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0006581- 71.2013.8.11.0041 ajuizada pelo
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINODONTO-MT)
em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, objetivando a implantação do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 às tabelas remuneratórias da categoria profissional de cirurgião dentista, nos termos da Lei Complementar 209/2010.

Em decisão proferida no ID n. 83685990, o Magistrado Singular determinou
a intimação do Município de Cuiabá para o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta em Id. 62422683, e confirmada pelo acordão de Id. 62426333, para promover a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa
.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento que foi provido por esta Relatora para reformar a decisão agravada, ante a necessidade de que seja realizado prévio procedimento de liquidação de sentença.

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se a Recorrente, por meio do presente recurso, alegando a desnecessidade de perícia, pois
trouxe os laudos contábeis nos quais constam todos os valores devidos pelo Executado, os valores das tabelas remuneratórias devidamente corrigidas, demonstrando assim o seu direito, de acordo com o exigido pelo artigo 534 do CPC.

Ocorre que, inobstante seus argumentos e, consoante restou consignado na decisão agravada, a perícia deve ser judicial, além de que os documentos apresentados não constam que foi incluído o percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento), na remuneração da Recorrente.

A propósito, confira-se trecho da decisão agravada:

(...) Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito,

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Logo,
na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – DESACERTO –
necessidade de liquidação prévia CONFORME precedentes ATUAIS do stj E DESTA CORTE
– DECISÃO MANTIDA – Agravo de Instrumento conhecido e Desprovido.
(TJPR - 14ª C. Cível - 0006009-88.2022.8.16.0000 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 23.05.2022). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

- EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO - ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA. 1-
Nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
. 2- Estabilizada a relação processual e tendo a parte executada apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, não se há de conferir à parte exequente oportunidade para promover a emenda da inicial (art. 321 do CPC) visando transformar o cumprimento de sentença em liquidação do título de judicial. 3- Acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença ilíquida iniciado precocemente (art. 924, I, c/c 803, I, e 330, III, do CPC), os honorários de sucumbência são fixados com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, afastando-se a adoção do critério de "apreciação equitativa" (art. 85, § 8º).
(TJ-MG - AC: 10000210657938001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021). [Destaquei] (...).

Ademais, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 1.247.150/PR, a Corte Especial do STJ fixou orientação segundo a qual
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC) (...).

Note-se aqui que, embora de início a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos fosse a “o foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública”, a tese cristalizada no julgado diz respeito, dentre outras coisas, sobre a inexigibilidade imediata das sentenças coletivas proferidas em ação civil pública a justificar o manejo desde logo do procedimento de cumprimento, exigindo a prévia liquidação do título judicial.

Em outras palavras: imprescindível que o procedimento se inicie como liquidação, de modo a permitir a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023